Tribunal: CARF
Processo: 19515.720890/2012-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720890/2012-40
ACÓRDÃO
2201-012.024 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
ADRIANO GIANNETTI DEDINI OMETTO

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. PORTARIA MF n. 02/2023.
A Portaria MF n. 2, de 17/01/2023, estabeleceu como limite para
interposição de Recurso de Ofício pelas Turmas de Julgamento das
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) o valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
IRPF. GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE DIREITOS. VENDA A PRAZO.
EFETIVO PAGAMENTO. DECADÊNCIA.
Nas vendas a prazo o fato gerador do Imposto de Renda se realiza com o
efetivo pagamento da parcela acordada pelas partes, devendo este ser o
momento para contagem do prazo decadencial.
GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE DIREITOS.
A tributação do ganho de capital na alienação de bens e direitos de
qualquer natureza ocorre na forma prevista no artigo 21 da Lei n° 8.981, de
20 de janeiro de 1995.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL. COMPENSAÇÃO DE
PREJUÍZOS ACUMULADOS.
Constitui receita da atividade rural o valor correspondente à alienação de
produtos oriundos da atividade ou, ainda, de bens utilizados na produção,
assim considerados os investimentos resultantes da aplicação de recursos
financeiros, tais como os maquinários e insumos adquiridos. Não há
previsão legal para a compensação de prejuízos acumulados da atividade
rural com rendimentos de outra natureza.
ACÓRDÃO
Fl. 1368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.024 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720890/2012-40
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: I) não conhecer
do recurso de ofício em razão do limite de alçada; II) negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital,
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Contra o contribuinte foi lavrado Auto de Infração (fls. 482 a 487) relativo a IRPF.
Conforme o Termo de Verificação Fiscal (fls. 479 a 481) e documentos seguintes:
Em ação fiscal levada a efeito junto à pessoa jurídica Abengoa Bioenergia
Agroindústria Ltda. (CNPJ n° 06.252.818/0001-88), da qual o autuado era sócio, foi constatada
infração à legislação tributária que deve ser imputada ao contribuinte pessoa física, sem prejuízo
da responsabilidade solidária da referida sociedade.
O processo administrativo tem origem em lançamento fiscal lavrado contra o
Recorrente para exigência de Imposto de Renda da Pessoa Física — IRPF, por omissão de receita
da atividade rural e ganho de capital auferido na alienação de direitos pelo Condomínio Márcio
Milan de Oliveira e Outros (MMO), do qual o Recorrente era participante no percentual de 5%
(cinco por cento). O lançamento decorreu de fiscalização realizada na empresa Abengoa
Bioenergia Agroindústria Ltda. (atual denominação da Sociedade Agrícola Dedini Ltda.).
Referidos elementos foram cotejados com as declarações de rendimentos (DIRPF)
dos anos-calendário de 2006 e 2007, constantes dos bancos de dados da Receita Federal do Brasil,
e os elementos contábeis utilizados referem-se a período em que o contribuinte Adriano Gianetti
Dedini Ometto era sócio da pessoa jurídica (então denominada) Sociedade Agrícola Dedini (SAD).
Conforme relatado no Termo de Encerramento Parcial da Ação Fiscal realizada junto
à empresa Abengoa Bioenergia Agroindústria Ltda., denominada, à época dos fatos investigados,
Sociedade Agrícola Dedini Ltda., os trabalhos fiscais prosseguiram com vistas à verificação da
Fl. 1369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.024 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720890/2012-40
3
capitalização da sociedade por pessoas jurídicas do então Grupo Dedini Agro (Usinas de Açúcar e
Álcool), com créditos detidos junto ao Consórcio de Pessoas Físicas, capitaneado por Márcio Milan
de Oliveira (MMO), visando o preparo do grupo Dedini Agro para venda ao grupo espanhol
Abengoa Bioenergia, ocorrida em 2007.
As empresas do então Grupo Dedini Agro, hoje Grupo Abengoa, diretamente
envolvidas nos fatos, são:
Grupo Dedini Agro / Grupo Abengoa
Denominação atual
Dedini Açúcar e Álcool Ltda
Abengoa
Bioenergia
São
João
Ltda.
(DAA/ABSJ)
Dedini S.A. Indústria e Comércio
Abengoa Bioenergia São Luiz S.A (DIC/ABSL)
Sociedade Agrícola Dedini Ltda

Abengoa
Bioenergia
Agroindústria
Ltda
(SAD/ABAG)
Condomínio de Pessoas Físicas (MMO).
Eram, à época dos fatos, sócias na Sociedade
Agrícola Dedini Ltda. (SAD), mantendo na
pessoa jurídica o mesmo percentual de
participação
Adriano Giannetti Dedini Ometto (5%)
Lucianna Dedini Ometto James (4%)
Márcio Milan de Oliveira (77%)
Mario Dedini Ometto (12%)
Wanda Maria Giannetti Dedini Ometo (2%)
No curso do procedimento fiscal, a diligenciada informou que o aumento de capital
na SAD/ABAG, ocorrido no ano-calendário de 2007 – de R$ 20.000,00 para R$ 270.867.075,00 –
tem suporte em ativos entregues pela DIC/ABSL e pela DAA/ABSJ, que passaram, então, a ser
sócias da SAD/ABAG. Os ativos utilizados na integralização de capital, segundo a diligenciada,
estão representados por créditos detidos pelas investidoras junto a MMO.
Conforme a fiscalização, os integrantes do Condomínio MMO teriam auferido ganho
de capital quando teria se realizado o valor da cessão de direitos pela compensação unilateral
realizada pela SAD.
A realização dos valores da cessão de ativos pela compensação unilateral de SAD
teria desencadeado omissão de receita da atividade rural, por força do artigo 61, §1°, III do
RIR/1999, no que tange à cessão dos ativos e benfeitorias agrícolas.
No Auto, é exigida do Recorrente a quantia relativa ao ganho de capital na cessão
de direitos do Condomínio MMO para SAD, na proporção de sua participação como condômino,
qual seja, de 5%.
Há tributação sobre a transferência da lavoura de cana-de-açúcar do Condomínio
MMO para SAD pelo ganho de capital. O valor da cessão de ativos foi considerado como omissão
Fl. 1370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.024 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720890/2012-40
4
de receita da atividade rural, tendo sido recomposto o resultado da atividade rural do Recorrente,
ocasionando lançamento de imposto suplementar.
O contribuinte apresentou Impugnação em 30/05/2012 (fls. 536 a 577), em que
requer:
i) o reconhecimento da extinção do crédito tributário pela decadência, com o
consequente cancelamento e extinção do auto de infração;
ii) o cancelamento do Auto de Infração, em face das alegadas nulidades e
inconsistências formais do lançamento tributário;
iii) a improcedência do lançamento fiscal em função da invalidade do ato de
compensação entre MMO e SAD, eleito como gatilho para incidência tributária;
iv) o reconhecimento do equívoco grosseiro da fiscalização, que teria entendido ser
ganho de capital a receita proveniente de atividade rural, o que acarretaria, ao menos, a sensível
redução do montante tributário, pela recomposição dos valores e consideração das despesas de
custeios e investimento, bem como dos valores já tributados;
v) se for considerado como ganho de capital o valor da cessão de direitos de MMO
para SAD e admitido que foi efetivada a liquidação por compensação: que o valor das despesas de
custeios e investimento para formação das lavouras seja atribuído como custo de aquisição,
reduzindo assim o montante tributário.
A pessoa jurídica apontada como responsável tributária, Abengoa Bionergia
Agroindústria Ltda., apresentou Impugnação (fls. 824 a 836), acompanhada dos documentos (fls.
837 a 941).
O Acórdão 16-71.639 – 16a Turma da DRJ/SP1 (fls. 1.098 a 1.139), em Sessão de
06/04/2016, julgou a impugnação procedente em parte, mantendo o crédito tributário. O
julgamento foi por diminuir o valor tributável com o montante considerado compensado e afastar
a responsabilidade solidária da SAD, mas rechaçando os demais argumentos de defesa do
Recorrente. Eis a Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento efetuado por autoridade
competente, com a observância dos requisitos previstos na legislação de regência.
O Mandado de Procedimento Fiscal, instrumento interno de controle
administrativo, não tem o condão de interferir na competência legal do Auditor-
Fiscal para proceder ações fiscais ou constituir créditos tributários.
Não invalida o lançamento decorrente de revisão da declaração de ajuste anual a
ausência de intimação prévia do contribuinte para prestar esclarecimentos.
Fl. 1371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.024 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720890/2012-40
5
GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE DIREITOS.
Evidenciada nos autos a quitação parcial do valor da cessão de direitos, mediante
compensação de débitos recíprocos entre cedente e cessionária, exonera-se o
crédito tributário relativo à parcela cuja quitação não restou comprovada.
Não há previsão legal para a tributação do valor correspondente à cessão de
direitos sobre safras futuras como receita da atividade rural ou para a
compensação de prejuízos acumulados da atividade rural com rendimentos de
outra natureza. A apreciação de teses contra a constitucionalidade ou legalidade
de leis ou atos normativos é privativa do Poder Judiciário.
Não há custo a ser atribuído à operação, porquanto os dispêndios realizados com
a cultura em formação foram alocados como despesas da atividade rural, nos
termos da legislação aplicável à tributação dessa atividade.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL.
Comprovada nos autos a quitação parcial do valor da alienação de bens utilizados
na exploração da atividade rural, mediante compensação de débitos recíprocos
entre alienante e adquirente, o valor omitido é inferior ao apurado pela
fiscalização. Em consequência, altera-se o saldo do prejuízo a compensar em
anos-calendário subsequentes.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
LANÇAMENTO. PRAZO DECADENCIAL.
Nas hipóteses em que inexistir pagamento antecipado ou em que estiver presente
o evidente intuito de fraude, a contagem do prazo de que dispõe o Fisco para
efetuar o lançamento é disciplinada pelo artigo 173, inciso I, do Código Tributário
Nacional. Ausente o elemento subjetivo e havendo antecipação de pagamento,
aplica-se o prazo previsto no artigo 150, § 4o, do referido diploma legal, que tem
como termo inicial o encerramento do ano-calendário, em caso de rendimentos
sujeitos à tributação na declaração de ajuste anual.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Não subsiste a atribuição de responsabilidade solidária, nos termos do artigo 124,
inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN), à pessoa que figura como adquirente
nas operações que ensejaram o lançamento, por ser descabida a atribuição de
responsabilidade solidária a pessoas que figuram em polos opostos da relação
jurídica.
A responsabilidade referida no artigo 133 do CTN abrange os tributos relativos ao
fundo ou estabelecimento adquirido, não alcançando os tributos não vinculados à
exploração da respectiva atividade, como é o caso do imposto sobre o ganho de
capital na alienação de direitos pela pessoa física.
Fl. 1372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.024 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720890/2012-40
6
No que tange à omissão de rendimentos correspondentes à alienação dos bens
utilizados na atividade rural, haveria responsabilidade subsidiária da adquirente,
caso houvesse imposto a ser exigido, porquanto o alienante prosseguiu na
exploração da atividade. Entretanto, na situação dos autos, o procedimento fiscal
resultou em redução do prejuízo a compensar em anos-calendário subsequentes.
A redução do valor exigido implicou em Recurso de Ofício. Não houve manifestação
da PGFN.
Cientificado em 08/06/2016 (fl. 1.149), o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 1.151 a 1.209) em 08/06/2016 (fl. 1.211). Nele faz os seguintes pedidos:
(i) Julgado Improcedente o Auto de Infração, preliminarmente em razão da
decadência do lançamento;
(ii) Ainda em sede preliminar, em razão das demonstradas nulidades e
inconsistências formais do lançamento tributário, notadamente pela ausência de provas do fato
desencadeador da tributação e pela usurpação da segurança jurídica e transparência fiscal
decorrente da ausência de intimação das pessoas físicas autuadas durante o procedimento
fiscalizatório;
(iii) Caso sejam superadas as razões preliminares, no mérito requer a total a
improcedência do lançamento fiscal em função da invalidade do ato de compensação entre o
Condomínio MMO e SAD, eleito como gatilho para incidência tributária;
(iv) Alternativamente, seja cancelado o Auto de Infração pelo equívoco da
fiscalização que entendeu ser ganho de capital receita que é proveniente de atividade rural, o que
macula o lançamento e desprestigia toda uma sistemática que visa proteger o setor agrícola,
ocasionando, ainda uma elevada e irreal tributação, o que deve levar, ao menos, a sensível
redução do montante tributário, pela recomposição dos valores e consideração das despesas de
custeios e investimento, bem como dos valores já tributados;
(v) Em última hipótese, se for considerado como ganho de capital o valor da cessão
de direitos do Condomínio MMO e SAD e, ainda, admitido que foi efetivada a liquidação por
compensação, que seja então cancelado o Auto de Infração pela impossibilidade de se tributar o
ganho de capital com custo de aquisição zero.
(vi) Protesta, outrossim, pela realização de sustentação oral.
Consta no processo as Contrarrazões ao Recurso de Ofício (fl. 1.213 a 1.225), em
que consta como Recorrida Abengoa Bioenergia Agroindústria Ltda, no Processo Administrativo
19515.720890/2012-40.
Também junta, posteriormente, Manifestação para trazer o julgamento do
Processo n. 13888.724465/2011-24 em Nome da Sra. Lucianna Dedini Ometto James, irmã do
Recorrente, em que se julgou pela improcedência do Auto de Infração. Finalmente, traz Parecer
Jurídico.
Fl. 1373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.024 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720890/2012-40
7
É o Relatório.

VOTO
Fernando Gomes Favacho, Conselheiro Relator.
1. Admissibilidade do Recurso de Ofício.
Contra o contribuinte foi lançado Auto de Infração relativo ao imposto de renda
pessoa física, no valor de R$ 2.147.630,54, acrescido de multa de ofício de R$ 1.610.722,90, além
de juros de mora. O Imposto sobre o Ganho de Capital, no fim da decisão da DRJ, ficou mantido
em R$ 1.821.030,63 de um total de R$ 2.147.630,54. Quanto a Multa de Ofício, houve redução de
R$ 1.610.722,90 para R$ 1.365.772,97.
A Portaria MF n. 2, de 17/01/2023, estabeleceu como limite para interposição de
Recurso de Ofício pelas Turmas de Julgamento das Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ) o valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
O Acórdão de primeira instância julgou a impugnação procedente em parte,
restando valor bastante inferior ao limite de alçada na lide. Quanto às Contrarrazões ao Recurso
de Ofício opostas pela Abengoa Bioenergia Agroindústria Ltda, a análise perde sentido.
Considerando que o valor exonerado é menor que o limite de alçada, não conheço
do Recurso de Ofício.
2. Admissibilidade do Recurso Voluntário.
Cientificado em 08/06/2016 (fl. 1.149), o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 1.151 a 1.209) em 08/06/2016 (fl. 1.211). Atesto, portanto, a tempestividade.
Quanto ao específico pedido de Sustentação oral, este independe de deferimento
por parte do Conselheiro Relator, sendo direito do contribuinte solicitá-lo pelas vias próprias.
3. Preliminar de decadência.
Alega o contribuinte que houve a decadência do direito do Fisco em efetuar o
lançamento, uma vez que decorrido o prazo de 5 anos da data do fato gerador. Isso porque as
compensações unilaterais, “consideradas pelo Fisco como gatilho para a tributação do suposto
ganho de capital”, ocorreram em 12/2006, 02 e 04/2007. Considerando que a intimação do
contribuinte acerca do auto de infração ocorreu apenas em 30/04/2012, decaído está o direito do
fisco.
Em 2a instância traz o contribuinte que:
(fl. 1.160) No caso em tela, o Agente Fiscal entendeu pela existência de saldo
remanescente no valor declarado pelo Recorrente, justamente por entender que
ele deveria ter levado a tributação, como ganho de capital, a transferência dos
ativos do Condomínio MMO para a empresa SAD.
Fl. 1374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.024 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720890/2012-40
8
Veja que é incontroverso que a Recorrente realizou o recolhimento do IRPF nos
exercícios em que supostamente teria havido os ganhos de capital (o próprio
acórdão recorrido consignou que no caso concreto houve a antecipação de
pagamento do imposto correspondente ao ajuste anual, de acordo com o Resumo
da declaração de fl. 11), de forma que houve a antecipação do imposto a atrair a
aplicação do art. 150, §4° do CTN.
Para o contribuinte, o imposto de renda sobre o ganho de capital não se constitui
em um tributo diferente do IRPF recolhido pela Recorrente, mas apenas e tão somente espécie de
rendimento cuja apuração possui um regramento e alíquota própria. Alega que na página 18 do
TVF constam as datas de apuração do ganho de capital.
(fl. 1.161) Ressalte-se que a própria Fiscalização afirma que o fato gerador
tributário operou-se com a compensação automática efetuada pela SAD que
unilateralmente liquidou as obrigações decorrentes do contrato de Cessão
celebrado com o Condomínio (...). Desta forma, a partir da data das
compensações efetuadas pela SAD a Fiscalização já possuía plenas condições de
verificar o suposto ganho de capital e efetuar o lançamento tributário no prazo
legal.
A compensação automática efetuada pela SAD seria, portanto, a data a qual o Fisco
teria como início para o lançamento.
Outro ponto argumentado pelo contribuinte é que, mesmo se admitindo a
aplicação do art. 173, I do CTN, haveria decadência de 12/2006:
(fl. 1.162) Isso porque, computando-se o prazo previsto no artigo 173, I do CTN, o
termo inicial da decadência para o fato gerador ocorrido em dezembro de 2006
seria o primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter sido
efetuado, qual seja dia 1° de janeiro de 2007, sendo que o termo final do prazo
decadencial seria 01/01/2012.
Assim, considerando que o Recorrente tomou ciência do auto de infração em abril
de 2012, o crédito tributário exigido no decorrente do suposto ganho de capital (que teria sido
obtido em dezembro de 2006) deve ser cancelado em razão da decadência com fulcro também no
artigo 173, I do CTN.
Também no que tange às benfeitorias que foram consideradas pela fiscalização
como receitas da atividade rural, da mesma forma aplica-se o art. 150, §4o do CTN, dado o
pagamento parcial do tributo (o IRPF).
(fl. 1.162-3) Importante ressaltar que o próprio acórdão recorrido consignou que
no caso concreto houve a antecipação de pagamento do imposto correspondente
ao ajuste anual, de acordo com o Resumo da declaração de fl. 11. (...)
Assim, considerando que o Recorrente foi cientificado da lavratura do Auto de
Infração em 30/04/2012, o lançamento tributário somente poderia recair sobre fatos geradores
praticados antes de 30/04/2007.
Fl. 1375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.024 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720890/2012-40
9
Aduz que a Fiscalização alterou a data do fato gerador para 03/09/2007,
postergando o prazo decadencial. O correto seria iniciar na data em que a diferença tributária
poderia ser exigida – momento em que o ganho de capital e geração de receita da atividade rural
ocorreram.
Finalmente, alega que, mesmo considerando o art. 173, I do CTN, houve decadência
para todos os fatos ocorridos no ano de 2006, tendo em vista que o termo inicial seria o dia
01/01/2007 – primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
Inicialmente, afasta-se a alegação do Recorrente no sentido de que teria havido
pagamento parcial do tributo devido. Isso porque, como bem apontado pela decisão de primeira
instância, o imposto pago não se relaciona com o fato gerador objeto do presente processo
administrativo, já que se refere a alienação de participação societária. Ambos ensejarem a
incidência do IRPF não é o mesmo que dizer serem idênticos. São fatos diferentes: um, venda de
participação societária (fl. 09, 15 e 16), outro, compensação realizada entre as duas pessoas
jurídicas.
O IRPF recolhido por meio da Declaração de Ajuste Anual não é o mesmo que o
recolhido de forma definitiva, como no caso das operações de ganho de capital. É como entende
Charles McNaughton1:
Assim, cabe assinalar que a legislação institui diversas regras-matrizes distintas
para o imposto. A primeira delas é o Imposto Sobre a Renda e Proventos de
Qualquer Natureza que é calculada pela diferença entre a soma de rendimentos
brutos e a soma de valores a serem deduzidos da base de cálculo desse imposto.
Trata-se do Imposto Sobre a Renda Pessoa Física Ajuste-Anual (...).
Sobre a base de cálculo acima mencionada, incidirá a alíquota prevista na tabela
progressiva anual, considerando-se a parcela a deduzir a que já nos referimos no
capítulo que trata sobre a progressividade. (...)
Paralelamente, alguns rendimentos e ganhos não são incluídos na tributação
anual e são tributados isoladamente. Por vezes, essa tributação definitiva se dá
mediante retenção na fonte, por vezes, mediante pagamento do próprio
contribuinte: trata-se da "tributação definitiva" e, no caso da retenção na fonte,
designa-se "retenção exclusiva na fonte" (...).
Desta forma, afasta-se a regra decadencial prevista no art. 150, §4o do CTN,
aplicável para tributos de lançamento por homologação, como o IRPF, e aplica-se o comando
contido no art. 173, I do CTN, haja vista o inadimplemento do contribuinte.
Não pode ser considerado, como momento de ocorrência do fato gerador, a
formalização do “Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Direitos e Obrigações e Outras
Avenças” e seus aditivos. Isso porque, para efeito de ganho de capital, somente ocorre a

1 McNAUGHTON, Charles William. Curso de IRPF. 2a ed. São Paulo: Editora Noeses, 2022, p. 217-218.
Fl. 1376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.024 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720890/2012-40
10
subsunção do fato à norma quando do efetivo recebimento do pagamento, nos termos dos arts.
2a e 21 da Lei 7.713/1988.
É o que se assentou neste Conselho, como no Acórdão CSRF n.o 9202-010.196,
Relatora Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, julgado em 26/11/2021,:
Quanto à primeira matéria suscitada – momento da ocorrência do fato gerador no
lançamento de ganho de capital relativo à alienação a prazo, do que irradiaria
efeitos sobre a decadência – inicialmente, registra-se que o art. 114, do CTN,
dispõe que o fato gerador da obrigação tributária é a situação definida em lei
como necessária e suficiente à sua ocorrência. Assim, analisando-se o art. 21, da
Lei no 7.713, de 1988, verifica-se que dito dispositivo é cristalino ao dispor que nas
alienações a prazo o ganho de capital é tributado na proporção das parcelas
recebidas em cada mês. (...)
Destarte, na venda a prazo, quando ocorre a alienação, ainda não há imposto
devido, tendo em vista que o recebimento de cada parcela, que é o que caracteriza a obrigação
tributária, ainda não ocorreu.
Quanto à ocorrência dos fatos geradores, a SAD/ABAG foi intimada a prestar
esclarecimentos e informou que a liquidação dos créditos por meio de compensação com a MMO
ocorreu em 01/03/2007 e 30/09/2007 (fls. 456 e 457), incluindo-se aqui os valores percebidos
com a alienação das benfeitorias. Esse foi o período tomado como premissa pela Fiscalização (fls.
468 e 469), haja vista que, independentemente de qual mês seja eleito para que se caracterize o
fato gerador (ou até mesmo se ambos forem eleitos), ainda assim o crédito tributário não seria
fulminado pela decadência.
Isso porque, considerando-se que o fato ocorreu em 2007, independentemente do
mês no qual tenha se dado, e levando-se em conta que a regra aplicável é a contida no art. 173, I,
do CTN, tem-se que o prazo decadencial somente foi inaugurado em 01/01/2008, vindo a termo
em 31/12/2012. A decisão de primeira instância também adotou este fundamento, reforçando
ainda que o termo inicial do prazo decadencial se manteria acaso se considerasse que a operação
se deu parceladamente, com a primeira parcela se operando em março de 2007. É ver:
(fl. 1.124) No item “V.3 – Quitação do valor das alienações” acima referido, a
fiscalização afirma que considerou, em benefício do contribuinte, que o
oferecimento à tributação deveria se dar em setembro de 2007, já que as
compensações foram ultimadas no referido mês.
Ainda que se considerasse que o ganho de capital apurado no lançamento sob
exame foi auferido de forma parcelada, em 31 de março de 2007 e 30 de
setembro de 2007, o termo inicial do prazo decadencial não se alteraria.
O lançamento em questão somente poderia ter sido efetuado após o vencimento
do prazo para pagamento do imposto, que, na hipótese mencionada, teria
ocorrido, respectivamente, em 30 de abril de 2007 e 31 de outubro de 2007, de
Fl. 1377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.024 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720890/2012-40
11
acordo com o artigo 21, §1o, da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995, e o artigo
31, caput, da Instrução Normativa SRF n° 84, de 11 de outubro de 2001.
Assim, de todo modo, o termo a quo do prazo decadencial seria o dia 1o de
janeiro de 2008 e seu termo final recairia em 31 de dezembro de 2012. Destarte,
verifica-se que o lançamento foi realizado quando ainda estava em curso o prazo
decadencial.
Desta forma, inexiste hipótese de decadência apta a afastar o crédito tributário.
4. Omissão de ganhos de capital obtidos na alienação de participações societárias
de pessoa jurídica. Omissão de receita da atividade rural.
Nenhum julgamento anterior vincula a decisão deste Processo Administrativo.
Ainda assim, passo a listar as considerações feitas naqueles Acórdãos para o enriquecimento do
debate:
Márcio Milan
de Oliveira
2301-000.813, Sessão
de 20/09/2016
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os membros
do colegiado, (a) por unanimidade de votos rejeitar as seguintes
preliminares (a.1) nulidade do auto de infração por ausência de
intimação do recorrente na fase de fiscalização; (a.2) relacionadas ao
mandado de procedimento fiscal e (a.3) ausência de provas do fato
jurídico tributário, referente à compensação; (b) por unanimidade de
votos, considerar definitiva a exclusão do responsável tributário
Abengoa; (c) por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso
de ofício; (d) por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso
voluntário em relação à omissão de rendimentos da atividade rural; (e)
pelo voto de qualidade, negar provimento ao recurso voluntário em
relação aos valores relacionados ao ganho de capital; vencida a
relatora e os Conselheiros Fabio Piovesan Bozza e Gisa Barbosa
Gambogi Neves.
(No voto vencido, da Conselheira Relatora Alice Grecchi, constou que:
a) houve decadência; b) admitindo-se a tributação sobre ganho de
capital, a fiscalização deveria ter realizado os abatimentos referentes
aos gastos para formação das lavouras; e c) a receita é efetivamente de
atividade rural).
Mario Dedini
Ometto
2202-003.876, Sessão
de 11/05/2017
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não
conhecer do recurso de ofício e, quanto aos recursos voluntários,
rejeitar as preliminares e, no mérito, negar- lhes provimento.
(A Abengoa foi julgada responsável pela DRJ, por isso também
apresentou Recurso Voluntário)
Lucianna
Dedini
Ometto James
2201-005.474, Sessão
de 11/09/2019
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
negar provimento ao recurso de ofício. Quanto ao recurso voluntário,
também por unanimidade de votos, em dar-lhe provimento.
Wanda Maria
Giannetti
Dedini Ometo
2301-011.251, Sessão
de 07/05/2024
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar
as preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto e, no mérito,
por maioria de votos, negar-lhe provimento. Por unanimidade de
votos, não conhecer do recurso de ofício. Vencido o Conselheiro Wesley
Rocha (Relator), que deu provimento ao recurso voluntário. Designada
Fl. 1378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.024 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720890/2012-40
12
para redigir o voto vencedor a Conselheira Flávia Lilian Selmer Dias.
Em resumo: os integrantes do Condomínio MMO venderam à SAD direitos e
obrigações de contratos de parceria agrícola. Dado que as Usinas Dedini (DAA e DIC) detinham
valor expressivo de crédito em relação ao Condomínio MMO, ingressaram como sócias e
promoveram integralização de capital na SAD – utilizando-se o crédito que detinham.
Com isso, o Condomínio MMO passa a ser devedora da SAD (ao invés das Usinas
DAA e DIC). SAD (agora Grupo Abengoa), como mutuamente devedora e credora do Condomínio
MMO, promoveu a baixa unilateral dos débitos do Condomínio MMO, mediante liquidação por
compensação, baixando, por conseguinte, os créditos detidos pelas pessoas físicas.
A Autoridade Fiscal lavrou o Auto de Infração para a cobrança de IR devido sobre
ganho de capital, por entender que a) os integrantes do Condomínio MMO teriam auferido ganho
de capital no momento em que teria sido realizado o valor da cessão de direitos (venda da lavoura)
para compensação unilateral realizada pela SAD; e b) a realização dos valores da cessão de ativos
pela compensação unilateral feita pela SAD teria desencadeado omissão de receita da atividade
rural, no que tange a cessão dos ativos e benfeitorias agrícolas.
Sobre a omissão de ganhos de capital obtidos na alienação de participações
societárias de pessoa jurídica, cabe trazer o que foi tratado no julgamento de Marcio Milan de
Oliveira, que negou provimento ao recurso voluntário em relação aos valores relacionados ao
ganho de capital, posto que o objeto da cessão trata de direitos e não da lavoura em si.
O recorrente defende que tudo não passou de uma venda de lavouras de cana de
açúcar para a SAD, lavouras estas que pertenciam ao condomínio MMO. Para
reforçar sua tese, cita a cláusula 5 do “Instrumento Particular de Contrato de
Cessão de Direitos e Obrigações e Outras Avenças”. Contudo, ao se analisar a
citada cláusula contratual, nota-se que ela regula a definição do preço a ser pago
pela cessionária – e não o objeto do negociado entre a MMO e a SAD. Por outro
lado, se a alegação do recorrente fosse verdadeira, teríamos que somente o
resultado da atividade agrícola – correspondente, no caso, às lavouras de cana de
açúcar – teria sido transferida para a SAD.
Entretanto, os termos do contrato acima transcrito são claros ao demonstrar que
o objeto do negócio consistia na cessão dos contratos de parceria agrícola, de
modo que todos direitos e obrigações assumidos pelos parceiros agrícolas seriam
transferidos e se estabeleceriam novos parceiros, a saber, a SAD e os
proprietários ou detentores de direitos de exploração dos imóveis rurais. (...)
Resta comprovado, assim, que o objeto da cessão era realmente os direitos e
obrigações vinculados aos contratos de parceria agrícola, incluindo as safras
futuras de cana de açúcar. Porém, isso não transforma o objeto do contrato em
compra e venda de lavouras de cana de açúcar.
A SAD (cessionária) passou a deter não somente o direito sobre as safras, mas
também uma série de obrigações atinentes à atividade agrícola. O bem negociado
Fl. 1379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.024 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720890/2012-40
13
foram [sic] os próprios contratos de parceria agrícola, cujo valor econômico estava
atrelado às safras futuras de cana de açúcar.
(Acórdão n. 2301-000.813, Sessão de 20/09/2016, Conselheiro Relator João Bellini
Júnior)
Confirmada a questão do ganho de capital, vale observar que o contribuinte alega
erro quando da realização dos contratos, pois a “real natureza” não seria de cessão, mas de venda
de lavoura e assim deveria ser considerado como receita da atividade rural.
O contribuinte centra sua argumentação no sentido de que houve um equívoco da
autoridade administrativa. Que, ao invés de se tratar de uma cessão de direitos de safra futura
(intangível, ganho de capital), dever-se-ia tratar a operação como venda de produto rural, que é
regulada pela Lei Federal 9.250/1995 – que disciplina a tributação da atividade rural.
Para o contribuinte, vender o direito à safra futura é o mesmo que vender o produto
rural cana-de-açúcar. Esta foi a posição desta Turma quando do julgamento da contribuinte
Lucianna Dedini Ometto James no Acórdão n. 2201-005.474 (Sessão de 11/09/2009, Relator
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo), quando se votou pela:
(...) improcedência do lançamento relacionado ao ganho de capital incidente
sobre valores decorrentes de cessão de direitos decorrentes de contratos de
parceria agrícola e compra e venda de cana de açúcar, por considerar que a
essência do ajuste é de uma operação de alienação de um cultivo temporário cujo
resultado configura resultado da atividade rural e como tal deve ser tributado.
A Turma naquele momento entendeu que a alienação de cultura temporária cujo
investimento integrou as despesas da atividade rural devem ser consideradas receitas da atividade
rural, sendo incabível portanto, o lançamento fiscal que faça incidir sobre tal receita a legislação
relativa a ganho de capital.
A posição que adoto é outra. É a que se escreveu por ocasião do julgamento de
Wanda Maria Giannetti Dedini Ometto: não se trata de “erro de denominação” dos contratos
firmados:
Resta plenamente demonstrado que não houve qualquer erro de denominação
nos contratos firmados. Tinham natureza de cessão de direitos e obrigações e
deveriam ser tributados como ganho de capital, nos termos do art. 21 da Lei no
8.981, de 1995.
Registra-se que a autoridade lançadora consignou no Termo de Verificação que
não há custos/despesas a serem atribuídos aos direitos alienados uma vez que
eventuais dispêndios na formação da lavoura já foram todos alocados como
despesa da ativada rural (relatório fiscal da pessoa jurídica e-fls. 426 em diante).
(Processo no 10865.722576/2011-76)
Finalmente, tomo por minhas razões excertos do voto proferido no Acórdão n.
2301-000.813:
Fl. 1380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.024 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720890/2012-40
14
A análise do “Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Direitos e
obrigações e outras Avenças" (e-fl. 81 e seguintes), que possui como partes o
Condomínio MMO, na qualidade de cedente; a SAD, como cessionária; e a DIC, a
título de interveniente anuente, esclarece ser o objeto do contrato os direitos
sobre safra futura. Convém recordar mais uma vez o contexto no qual foi
realizado o negócio jurídico e o que as partes buscavam quando resolveram
efetivar referido negócio; para tanto, esclarece os “considerandos” previstos no
“Instrumento de Cessão de Direitos e Obrigações”, os quais esclarecem que: (a) o
condomínio MMO resolveu ceder as operações agrícolas para a SAD; (b) a relação
entre MMO e a DIC (interveniente) implicava a venda de toda a safra de cana-de-
açúcar para a DIC, ao mesmo tempo em que o condomínio MMO assumia
obrigações, ou seja, realizava penhores agrícolas para garantir suas dívidas com a
DIC; e (c) a cessão objeto desse contrato partiu da premissa de que era possível
transferir os contratos de parceria agrícola, visto que estes continham “cláusula
expressa autorizando sua cessão a terceiros” (a cláusula 14 dos contratos de
parceria agrícola) (e-fl. 82):
CONSIDERANDO que os acima nomeados e qualificados parceiros que compõem o
CEDENTE, resolveram transferir a totalidade de suas operações agrícolas para
uma pessoa jurídica, passando a deter, nos mesmos percentuais de participação
de cada um na parceria, a totalidade do capital social da CESSIONÁRIA;
CONSIDERANDO que as INTERVENIENTES ANUENTES adquirem, a cada safra, a
totalidade da produção de cana-de-açúcar do CEDENTE, e que este, comumente,
presta garantias em operações financeiras realizadas pelas mesmas, sob a forma
de constituição de penhor agrícola sobre a referida produção;
CONSIDERANDO que os contratos de parceria agrícola firmados pelo CEDENTE
com os proprietários e/ou detentores a qualquer título de direitos de exploração
de imóveis rurais, contêm cláusula expressa autorizando sua cessão a terceiros,
independentemente
de
comparecimento
dos
mesmos
nos
respectivos
instrumentos de cessão, desde que o CEDENTE garanta pagamento dos direitos
deles decorrentes;
O recorrente defende que tudo não passou de uma venda de lavouras de cana-de-
açúcar para a SAD, lavouras estas que pertenciam ao condomínio MMO. Para
reforçar sua tese, cita a cláusula 5 do “Instrumento Particular de Contrato de
Cessão de Direitos e Obrigações e Outras Avenças”. Contudo, ao se analisar a
citada cláusula contratual, nota-se que ela regula a definição do preço a ser pago
pela cessionária – e não o objeto do negociado entre a MMO e a SAD. Por outro
lado, se a alegação do recorrente fosse verdadeira, teríamos que somente o
resultado da atividade agrícola – correspondente, no caso, às lavouras de cana-
de-açúcar – teria sido transferida para a SAD.
Entretanto, os termos do contrato acima transcrito são claros ao demonstrar que
o objeto do negócio consistia na cessão dos contratos de parceria agrícola, de
modo que todos direitos e obrigações assumidos pelos parceiros agrícolas seriam
Fl. 1381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.024 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720890/2012-40
15
transferidos e se estabeleceriam novos parceiros, a saber, a SAD e os
proprietários ou detentores de direitos de exploração dos imóveis rurais.
Tal conclusão é confirmada pelo disposto nas seguintes cláusulas do
“"Instrumento de Cessão de Direitos e Obrigações” (e-fl. 83):
1 – O CEDENTE cede e transfere à CESSIONÁRIA todos os direitos e obrigações que
lhe decorrem dos Instrumentos Particulares de Contrato de Parceria Agrícola e
Compra e
Venda de Cana-de-Açúcar, firmados até a data de assinatura este instrumento,
relacionadas em seu ANEXO, que, rubricado pelas partes dele passa a fazer parte,
operando-se a cessão nos termos e condições contidos nas cláusulas abaixo.
1.1 – Excetua- se da cessão objeto deste contrato os direitos sobre a cana-de-
açúcar a ser colhida e entregue às INTERVENIENTES ANUENTES até o
encerramento da Safra 2006/2007, cujos pagamentos serão realizados ao
CEDENTE, para o atendimentos a compromissos anteriormente assumidos,
passando o pagamento a ser realizado à CESSIONÁRIA a partir da Safra
2007/2008.
1.2 Os Instrumentos Particulares de Contrato de Parceria Agrícola e Compra e
Venda de Cana-de-Açúcar que vierem a ser firmados após a data de assinatura
deste instrumento, e até a data do encerramento dos fornecimentos da Safra
2006/2007, serão objeto de cessão pelo CEDENTE à CESSIONÁRIA, e serão
devidamente relacionados no fornecimentos da Safra 2006/2007 supra referidos.
2 – A CESSIONÁRIA declara conhecer todas as cláusulas e condições estabelecidas
nos contratos ora cedidos, obrigando-se ao integral cumprimento de todos os
seus termos.
3 - Assumindo os direitos e obrigações do CEDENTE a CESSIONÁRIA, observando o
disposto na cláusula 4 deste pacto, obriga-se a entregar às INTERVENIENTES
ANUENTES toda a cana-de-açúcar produzida nas áreas objeto dos contratos ora
cedidos, promovendo, inclusive, a renovação das lavouras quando necessário, até
seu cabal cumprimento.
4 – A CESSIONÁRIA pelo presente instrumento e melhor forma de direito, obriga-
se a assumir e a dar cabal cumprimento a todas as garantias prestadas pelo
CEDENTE nas operações financeiras realizadas pelas INTERVENIENTES ANUENTES,
em conjunto ou isoladamente, mediante constituição de penhor agrícola sobre a
produção de cana-de-açúcar, na forma como disposto em cada contrato, os quais
declara, para todos os fins e efeitos de direito, conhecer integralmente e
concordar expressamente com todos os seus termos e condições. A assunção das
garantias ora formalizada estende-se desde a data em que goram formalizadas,
até a data do integral cumprimento de todas as obrigações garantidas junto aos
credores.
Fl. 1382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.024 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720890/2012-40
16
4.1 – A CESSIONÁRIA obriga-se, ainda, à partir desta data, na condição de titular
de todos os direitos e obrigações decorrentes dos contratos objeto desta cessão,
relacionados no ANEXO, a prestar as garantias necessárias às operações
financeiras que forem realizadas, em conjunto ou isoladamente, pelas
INTERVENIENTES ANUENTES, firmando os respectivos contratos, e admitindo a
constituição de penhor agrícola sobre a produção de cana-de-açúcar nos volumes
e valores que se fizerem necessários para sua regular implementação.
(...)
7 Permanecem em vigor e inalteradas todas as demais cláusulas e condições dos
Contrato relacionados no ANEXO, ora cedidos, que não tenham sido, expressa ou
tacitamente, modificadas pela celebração deste instrumento, restando claro que,
conforme previsto na cláusula 2 supra, o CEDENTE garante o cumprimento de
todas as cláusulas e condições dispostas nos contratos de parceria agrícola
relacionados no ANEXO do presente instrumento. (Grifou-se.)
No mesmo sentido o “Termo Aditivo ao Instrumento Particular de Contrato de
Cessão de Direitos e Obrigações e Outras Avenças”, no qual figuram MMO
(cedente), SAD (cessionária) e DICL e DAA (intervenientes anuentes) (e-fl. 112 e
seguintes):
CONSIDERANDO QUE:
I) Na data de 14/11/06, as Partes firmaram o Instrumento Particular de Contrato
de Cessão de Direitos e Obrigações e Outras Avenças ('Contrato') por meio do
qual o CEDENTE cedeu e transferiu à CESSIONÁRIA todos os direitos e obrigações
decorrentes de parte dos Contratos de Parceria Agrícola e Compra e Venda de
Cana-de-Açúcar por ele celebrados com terceiros até 31/10/06 e que se
encontram descritos no Anexo ao referido instrumento;
CLÁUSULA I OBJETO DO CONTRATO
1.1 Pelo presente instrumento particular, o CEDENTE cede e transfere à
CESSIONÁRIA todos os direitos e obrigações decorrentes dos Contratos
relacionados no anexo I, bem como dos Contratos relacionados no Anexo II que,
rubricados pelas Partes, passam a fazer parte integrante e indissociável deste
Aditivo.
1.1.1 Incluem-se na presente cessão, todos os valores, garantias e obrigações
derivadas dos direitos ora cedidos, ficando a CESSIONÁRIA, a partir deste
momento, investida na qualidade de única e legítima titular de tais direitos.
CLÁUSULA II PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
2.1 Pela presente cessão dos direitos relacionados aos Contratos relacionados no
Anexo I e Anexo II, bem como pela cessão objeto do Contrato, a CESSIONÁRIA
deverá pagar ao
Fl. 1383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.024 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720890/2012-40
17
CEDENTE o montante total de R$ 280.157.514,64 (duzentos e oitenta milhões,
cento e cinqüenta e sete mil, quinhentos e quatorze reais e sessenta e quatro
centavos).
(...)
2.4.1 A CESSIONÁRIA poderá, ainda, desde que mediante prévia expressa
concordância do CEDENTE, quitar as parcelas relacionadas na Cláusula 2.2 acima
por meio de compensação de valores a ela devidos pelo CEDENTE, nos termos do
art. 368 do Código Civil.
2.5 Uma vez verificado o efetivo pagamento ou a compensação das importâncias
descritas na Cláusula 2.2, o CEDENTE outorgará automaticamente à CESSIONÁRIA
plena, rasa e geral quitação das parcelas recebidas, para nada mais reclamar, seja
a que título, tempo ou modo for. (Grifou-se.)
Resta comprovado, assim, que o objeto da cessão era realmente os direitos e
obrigações vinculados aos contratos de parceria agrícola, incluindo as safras
futuras de cana-de-açúcar. Porém, isso não transforma o objeto do contrato em
compra e venda de lavouras de cana-de-açúcar.
A SAD (cessionária) passou a deter não somente o direito sobre as safras, mas
também uma série de obrigações atinentes à atividade agrícola. O bem negociado
foram os próprios contratos de parceria agrícola, cujo valor econômico estava
atrelado às safras futuras de cana-de-açúcar.
(Acórdão n. 2301-000.813, Sessão de 20/09/2016, Conselheiro Relator João Bellini
Júnior)
Entendo, portanto, pela venda dos direitos e obrigações vinculados aos contratos de
parceria agrícola, incluindo as safras futuras de cana-de-açúcar.
5. Conclusão.
Ante o exposto, não conheço do Recurso de Ofício. Quanto ao Recurso Voluntário,
conheço e nego provimento.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho
Conselheiro

Fl. 1384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.024 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720890/2012-40
18

Fl. 1385
DF CARF MF
Original